Tribunal: TJES
Processo: 5005541-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5005541-52.2023.8.08.0024

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:
ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONTÍNUA. BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Anna Angela Lorenzoni Ferrari e outros beneficiários do segurado Valdir Luiz Ferrari, falecido em 10/05/2022. A controvérsia envolve pagamento parcial de seguro de vida em grupo sob a alegação de nova apólice iniciada em 05/04/2022, com cláusula de carência, apesar da existência de vínculo contratual contínuo desde 2013. A sentença condenou a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 21.682,61, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, no caso concreto, a cláusula de carência invocada pela seguradora com base em suposta nova apólice iniciada próximo ao óbito; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.
(iii) definir a subsistência da condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de carência, embora admitida em tese nos contratos de seguro, exige, para sua validade no caso concreto, a comprovação de ciência inequívoca e adesão consciente do segurado, especialmente em contratos de longa duração e caráter continuado como o seguro de vida em grupo.

4.
A existência de vínculo contratual ininterrupto desde 2013, com pagamento regular de prêmios e majoração de valores na transição de 2022, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, sendo incompatível com restrição abrupta de cobertura sem informação clara e destacada.

5. A ausência de prova robusta de que o segurado tenha sido informado de forma clara e compreensível acerca da nova lógica contratual e da cláusula de carência torna tal limitação inoponível, diante da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e exige destaque e clareza em cláusulas restritivas (arts. 46 e 54, § 4º, CDC).

7. A cláusula de carência, na forma invocada, compromete a função econômica do seguro, especialmente ao reduzir substancialmente a indenização no momento de maior risco, transferindo ônus desproporcional ao consumidor.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que cláusulas limitativas devem observar o dever de informação e transparência, sob pena de ineficácia perante o consumidor.

9. Não comprovada ofensa autônoma aos direitos da personalidade, correta a rejeição do pedido de danos morais, a fim de evitar a hipertrofia da responsabilidade civil.

10. Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios em 5 (cinco) pontos percentuais, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de carência prevista em contrato de seguro de vida em grupo não é oponível ao segurado quando ausente prova inequívoca de ciência, especialmente em relações contratuais contínuas e de longa duração.

2. A alteração substancial de cobertura próxima ao sinistro, sem informação clara e destacada, viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

3. A ausência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade justifica a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5005541-52.2023.8.08.0024

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:
ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONTÍNUA. BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. INOPONIBILIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença parcialmente procedente em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por Anna Angela Lorenzoni Ferrari e outros beneficiários do segurado Valdir Luiz Ferrari, falecido em 10/05/2022. A controvérsia envolve pagamento parcial de seguro de vida em grupo sob a alegação de nova apólice iniciada em 05/04/2022, com cláusula de carência, apesar da existência de vínculo contratual contínuo desde 2013. A sentença condenou a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 21.682,61, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, no caso concreto, a cláusula de carência invocada pela seguradora com base em suposta nova apólice iniciada próximo ao óbito; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.
(iii) definir a subsistência da condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de carência, embora admitida em tese nos contratos de seguro, exige, para sua validade no caso concreto, a comprovação de ciência inequívoca e adesão consciente do segurado, especialmente em contratos de longa duração e caráter continuado como o seguro de vida em grupo.

4.
A existência de vínculo contratual ininterrupto desde 2013, com pagamento regular de prêmios e majoração de valores na transição de 2022, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, sendo incompatível com restrição abrupta de cobertura sem informação clara e destacada.

5. A ausência de prova robusta de que o segurado tenha sido informado de forma clara e compreensível acerca da nova lógica contratual e da cláusula de carência torna tal limitação inoponível, diante da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC) e exige destaque e clareza em cláusulas restritivas (arts. 46 e 54, § 4º, CDC).

7. A cláusula de carência, na forma invocada, compromete a função econômica do seguro, especialmente ao reduzir substancialmente a indenização no momento de maior risco, transferindo ônus desproporcional ao consumidor.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que cláusulas limitativas devem observar o dever de informação e transparência, sob pena de ineficácia perante o consumidor.

9. Não comprovada ofensa autônoma aos direitos da personalidade, correta a rejeição do pedido de danos morais, a fim de evitar a hipertrofia da responsabilidade civil.

10. Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios em 5 (cinco) pontos percentuais, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de carência prevista em contrato de seguro de vida em grupo não é oponível ao segurado quando ausente prova inequívoca de ciência, especialmente em relações contratuais contínuas e de longa duração.

2. A alteração substancial de cobertura próxima ao sinistro, sem informação clara e destacada, viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

3. A ausência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade justifica a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5005541-52.2023.8.08.0024

APELANTE:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO:
ANNA ANGELA LORENZONI FERRARI
E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

T
rata-se de
apelação cível interposta por
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada

por Anna Angela Lorenzoni Ferrari e outros
beneficiári
o
s do segurado
Valdir Luiz Ferrari
falecido em 10/05/2022.

Consta dos autos que o segurado mantinha vínculo securitário desde 2013 e que, no momento do sinistro, o capital indicado na apólice era de R$ 22.831,05. Não obstante, a seguradora efetuou pagamento parcial no valor de R$ 1.148,44, sob o argumento de incidência de cláusula de carência vinculada a suposta “nova apólice” iniciada em 05/04/2022.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 21.682,61
(vinte e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)
, com atualização pela Taxa SELIC desde a citação, afastando o pedido de danos morais.

Inconformada, a seguradora sustenta a validade da nova contratação e da cláusula de carência para morte natural, pugnando pela reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal resume-se a verificar se a seguradora pode
op
ô
r cláusula de carência fundada em suposta nova apólice
, iniciada pouco antes do óbito,
para reduzir drasticamente a indenização
, apesar de: histórico contratual ininterrupto desde 2013; majoração simultânea de prêmio e capital segurado
e
inexistência de prova robusta de
ciência inequívoca
do segurado quanto à restrição.

I
nicialmente,
assumo
a premissa mais favorável à tese recursal, como exige o exercício crítico da jurisdição: é juridicamente possível, em abstrato, a estipulação de cláusula de carência em contratos de seguro, inclusive por razões atuariais.

T
odavia, essa possibilidade não opera de forma automática nem desvinculada do contexto relacional. Em contratos massificados e de longa duração, como o seguro de vida em grupo, a validade de restrições severas depende de prova qualificada de que o segurado: foi claramente informado; compreendeu a alteração; aderiu conscientemente a nova lógica contratual.

Ressalta-se que,
o equilíbrio atuarial protege o sistema securitário, mas não legitima a frustração da legítima expectativa do segurado. Quando a alteração contratual implica redução drástica de cobertura ou reinício de carência em contrato de longa duração, exige-se prova robusta de ciência inequívoca e consentimento informado. Sem isso, a invocação do equilíbrio atuarial converte-se em justificativa abstrata incapaz de prevalecer sobre a boa-fé objetiva e a proteção da confiança.

No caso concreto, a tese da “nova apólice” não
se sustenta diante das provas colacionadas nos autos.

O conjunto fático revela vínculo securitário contínuo desde 2013; transição em 2022 acompanhada de aumento de prêmio e de capital segurado, e não de sua redução; contexto de saúde delicada do segurado, que torna pouco verossímil a aceitação racional de cobertura praticamente esvaziada para o evento mais provável.

No entanto,
e
m contratos de seguro de vida de natureza continuada, a execução prolongada consolida legítima expectativa de estabilidade mínima das condições de cobertura, não se coadunando com soluções que, na prática, convertam o histórico contratual em surpresa restritiva, em afronta à boa-fé objetiva e à função social.
Neste sentido, cita-se
(STJ – REsp 1.
073.595-MG
(2
008
/01
50187-7
) –
Rel.
Min.
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, DJe:
29/04/2011
).

Não há prova documental idônea de que o segurado tenha sido alertado, de modo claro, destacado e compreensível, sobre a redução drástica de cobertura decorrente da carência.

Extrai-se, portanto, do conjunto probatório a existência de
relação securitária estável e continuada
, com pagamento regular dos prêmios, circunstância que
legitima a expectativa de manutenção da cobertura originalmente pactuada
.

Sem tal demonstração, a cláusula invocada rompe a confiança legítima formada ao longo de quase uma década de relação securitária, colidindo frontalmente com a boa-fé objetiva.

A relação é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto a interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47, CDC) e a nulidade e cláusulas que imponham desvantagem exagerada (artigo 51, IV, CDC).

A restrição invocada pela seguradora esvazia a função econômica do contrato: há aumento de prêmio e capital nominal, mas redução substancial da indenização justamente no período de maior risco.
Além da invocação de cláusula de carência transferir ao consumidor ônus desproporcional e incompatível com os princípios que regem as relações de consumo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cláusulas limitativas exigem ciência inequívoca do segurado, com informação clara e destacada, sob pena de inoponibilidade.

Neste sentido:

“
(...) Com razão, a falta de clareza e a dubiedade em relação a elemento essencial ao aperfeiçoamento da contratação impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor, parte presumidamente hipossuficiente da relação de consumo. (...).
Não se pode olvidar, ainda sob a égide do código de proteção consumerista, que 1) a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar Documento: 1741129 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 24/09/2018 Página 13de 6 informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31); 2) os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46); e, 3) as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º)”.
(STJ – REsp 1.726.225-RJ (2017/0145731-0) – Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe: 24/09/2018).

Não se declara aqui a invalidade abstrata da carência, mas sua inoponibilidade no caso concreto, por deficiência informacional qualificada.

Por oportuno, informa-se que a
conclusão decorre da análise das circunstâncias fáticas específicas
quais sejam a
inexistência de prova de ciência inequívoca e presença de relação continuada.

A sentença
de origem
está bem fundamentada e continua correta mesmo se analisada da forma mais favorável à segurador
a.

Por sua vez, não houve prova suficiente para legitimar a ruptura da confiança contratual mediante carência gravosa às vésperas do sinistro.

D
esta forma, mantém-se correta a condenação ao pagamento da diferença do capital segurado, abatido o valor já pago.

Igualmente acertado o afastamento dos danos morais, pois o inadimplemento, embora relevante, permaneceu no plano patrimonial, inexistido demonstração concreta de ofensa autônoma aos direitos da personalidade.

Assim evita-se a indevida hipertrofia da responsabilidade civil.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, CPC, em
5 (cinco) pontos percentuais, observada a base fixada na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 21.682,61
(vinte e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)
, com atualização pela Taxa SELIC desde a citação, e rejeitou os danos morais,
majorando os honorários advocatícios
em
5 (cinco) pontos percentuais
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.